Tribunal: TJDFT
Processo: 0051010-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0051010-58.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido do DF (ID no 14725579), consistente na suspensão do feito por 1 (um ano), nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator